Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-65.2020.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002455-65.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
SUB-ROGATÓRIA
DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação sub-rogatória de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.630,00, referente à indenização paga à segurada por danos em equipamentos eletrônicos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve ressarcir à seguradora sub-rogada os valores pagos à segurada por danos causados em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, conforme Súmula 188 do STF, desde que comprove a existência da apólice, o pagamento da indenização e o nexo causal entre a falha no serviço e os danos causados.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, mesmo não sendo elaborado por profissional inscrito no CREA, é válido para comprovar danos elétricos em equipamentos, conforme autoriza a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 206, §11.

Descargas atmosféricas que atinjam a rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, por serem eventos previsíveis e inseridos no risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica.

Compete à concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a ausência de oscilações na rede elétrica na data do sinistro, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por oscilações na rede elétrica, mesmo quando decorrentes de eventos climáticos, por se tratar de fortuito interno.

O laudo técnico que comprova danos elétricos em equipamentos não precisa ser necessariamente elaborado por profissional inscrito no CREA, sendo válido aquele emitido por oficina não credenciada, conforme autoriza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002455-65.2020.8.11.0024

ENERGISA S/A X PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, nos autos da Ação Sub-rogatória de Ressarcimento de Indenização ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que
julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária requerida a ressarcir à seguradora o valor de R$ 3.630,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o laudo técnico apresentado pela seguradora é inconclusivo, genérico e elaborado unilateralmente por profissional sem registro junto ao CREA/MT, não sendo apto a comprovar o nexo causal entre eventual falha no fornecimento de energia e os danos alegados. Sustenta que os danos sofridos pela segurada foram causados por fortes chuvas na região, configurando caso fortuito, o que afastaria a responsabilidade da concessionária. Argumenta ainda que não foi encontrada nenhuma unidade consumidora registrada em nome da segurada nos registros da concessionária, impossibilitando a análise técnica e elaboração de relatório. Aduz que existe a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, por negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel. Por fim, alega que a seguradora não comprovou o vínculo contratual entre a concessionária e o segurado, o que configuraria ilegitimidade ativa. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
os argumentos da apelante
e r
equer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O caso versa sobre pedido de ressarcimento formulado pela seguradora que, após indenizar sua segurada no valor de R$ 3.630,00 por danos causados em equipamentos eletrônicos, sub-rogou-se nos direitos desta para buscar o reembolso junto à concessionária de energia elétrica.

Segundo a inicial, os danos teriam sido causados por oscilação na rede elétrica, fato comprovado por laudo técnico emitido pela empresa ELETRO REFRIGERAÇÃO CAMPO VERDE e pelo relatório de sinistro elaborado pela seguradora.

A controvérsia central reside na existência ou não de responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos ocorridos. A apelante sustenta a ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos, alegando que: (i) o laudo técnico é inconclusivo e elaborado por profissional sem registro no CREA; (
ii
) os danos decorreram de fortes chuvas, configurando caso fortuito; (
iii
) não há registro de unidade consumidora em nome da segurada; (
iv
) há possibilidade de culpa exclusiva do usuário por inadequação das instalações internas; e (v) não foi comprovado o vínculo contratual entre a concessionária e a segurada.

Por outro lado, a apelada defende a responsabilidade objetiva da concessionária, argumentando que eventos climáticos integram o risco da atividade e que o laudo técnico é suficiente para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos verificados.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade ativa da seguradora por ausência de comprovação do vínculo contratual entre a concessionária e a segurada, tal argumento não prospera.

A Súmula 188 do STF estabelece que "o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
".

No caso, a seguradora comprovou a existência da apólice de seguro, o pagamento da indenização à segurada e o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos causados, elementos suficientes para legitimar sua pretensão regressiva.

No que tange à validade do laudo técnico apresentado, este Tribunal já firmou entendimento de que não é necessário que o laudo seja elaborado por profissional inscrito no CREA para comprovar danos elétricos em equipamentos. A própria Resolução
Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, estabelece que "
a distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada
", não havendo qualquer obrigatoriedade de que o laudo seja emitido exclusivamente por empresa credenciada à concessionária.

Do exame, extrai-se que a parte autora/apelada colacionou à inicial a apólice de seguro firmada com
Carolinne
dos Santos Garajau, com comprovação de que o evento ocorreu dentro do período de cobertura contratual, além do aviso de sinistro e demais documentos pertinentes.

Ademais, os laudos técnicos apresentados com a petição inicial, elaborados pela empresa ELETRO REFRIGERAÇÃO CAMPO VERDE, concluíram que os danos nos equipamentos decorreram de oscilações elétricas em decorrência de carga excessiva de energia, ocasionada por variações no fornecimento elétrico.

Há, ainda, documentos que descreveram os orçamentos dos serviços a serem prestados, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores, e comprovação do pagamento do valor segurado no montante de R$ 3.630,00.

Assim, ao que se percebe, os autos estão devidamente instruídos com a documentação indicativa de que a segurada experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

E, vale ressaltar, a requerida/apelante não logrou êxito em produzir provas capazes de desconstituir aquelas produzidas pela autora.

Por outro lado, com relação à alegação de que restou configurada situação excludente de responsabilidade por caso fortuito, nota-se que não há qualquer comprovação nesse sentido.

Certo é que eventuais descargas atmosféricas que atinjam a rede elétrica não são capazes de excluir a responsabilidade objetiva da concessionária, porquanto esses eventos naturais são previsíveis e estão inseridos no risco da atividade da empresa apelante, conforme bem destacado na sentença recorrida.

Nesse contexto, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, podia a ré/apelante simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC;
Arts
. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

"APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados. Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais" (TJMT, 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

Salienta-se que a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia no
momento do sinistro, a fim de justificar eventual improcedência da ação. Ao contrário, limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a suposta invalidade do laudo técnico e a ocorrência de caso fortuito, sem trazer aos autos qualquer relatório ou documento que demonstrasse a inexistência de perturbação na rede elétrica na data do evento danoso.

Quanto à alegação de que o laudo técnico seria inconclusivo e elaborado por profissional sem registro no CREA, tal argumento não merece prosperar, pois, conforme bem destacado nas contrarrazões, a própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11º, não exige que o laudo seja emitido exclusivamente por empresa credenciada à concessionária ou por profissional com registro específico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
SUB-ROGATÓRIA
DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação sub-rogatória de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.630,00, referente à indenização paga à segurada por danos em equipamentos eletrônicos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve ressarcir à seguradora sub-rogada os valores pagos à segurada por danos causados em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, conforme Súmula 188 do STF, desde que comprove a existência da apólice, o pagamento da indenização e o nexo causal entre a falha no serviço e os danos causados.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, mesmo não sendo elaborado por profissional inscrito no CREA, é válido para comprovar danos elétricos em equipamentos, conforme autoriza a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 206, §11.

Descargas atmosféricas que atinjam a rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, mas fortuito interno, por serem eventos previsíveis e inseridos no risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica.

Compete à concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a ausência de oscilações na rede elétrica na data do sinistro, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por oscilações na rede elétrica, mesmo quando decorrentes de eventos climáticos, por se tratar de fortuito interno.

O laudo técnico que comprova danos elétricos em equipamentos não precisa ser necessariamente elaborado por profissional inscrito no CREA, sendo válido aquele emitido por oficina não credenciada, conforme autoriza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025